Tribunal: TJPA
Processo: 0821393-44.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14694 - DPVAT
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0821393-44.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

RECLAMADO: NATASHA CRISTINA MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DA RECLAMAÇÃO, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS APENAS PARA FIXAR A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por Natasha Cristina Morais da Silva contra decisão monocrática proferida em sede de Reclamação ajuizada por Bradesco Seguros S/A, versando sobre suposta afronta a entendimento consolidado nas Súmulas 474 e 544 do STJ. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e contradição pela ausência de condenação do embargado por litigância de má-fé.

2. A parte interessada instaurou contraditório na Reclamação, apresentando as peças processuais de contestação e o recurso de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há omissão na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargante, ante a resistência à Reclamação proposta pelo Bradesco Seguros S/A;
(ii) há contradição quanto à ausência de condenação da parte embargada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O embargante resistiu à pretensão deduzida na Reclamação, razão pela qual, segundo o princípio da causalidade, é devida a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.
5. Diante da ausência de valor atribuído à causa e da inexistência de proveito econômico mensurável, aplicou-se o §8º do art. 85 do CPC, fixando-se os honorários, por equidade, em R$ 1.000,00.
6. Não se constatou conduta temerária, infundada ou protelatória por parte do Bradesco Seguros S/A que justificasse condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos V, VI e VII do CPC.
7. O ajuizamento da Reclamação, ainda que inadequado, fundou-se em interpretação jurídica plausível, afastando a tipificação de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO:

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da embargante, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NATASHA CRISTINA MORAES DA SILVA
,
em face de
decisão monocrática de lavra desta Desembargadora
que não conheceu da Reclamação proposta por Bradesco Seguros S/A, com fundamento na inadequação da via eleita, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(id 26358751), a embargante Natasha Cristina Moraes da Silva, após breve exposição dos fatos, defende o cabimento dos embargos, alegando, em síntese, a existência de omissão na decisão quanto a fixação de honorários sucumbenciais, requerendo que a quantia seja fixada por apreciação equitativa, §8° do artigo 85 do CPC.

Alega a existência de contradição e erro material por premissa equivocada, requerendo a condenação do embargado por litigância de má-fé, com fundamento nos incisos V, VI e VII do artigo 80 do CPC.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a omissão e contradição apontadas (id 26358751).

A embargada Bradesco Seguros S/A ofertou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (id 26544048).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar o disposto no artigo 1.022 do CPC, sobre o cabimento dos embargos de declaração, senão vejamos:

“
Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Os termos dos presentes embargos reportam-se ao saneamento de omissão e contradição na decisão monocrática recorrida quanto a necessidade de fixação de honorários advocatícios e de condenação do embargado por litigância de má-fé.

No caso vertente, verifico assistir razão parcial ao embargante, devendo ser sanada a omissão apontada apenas para fixar honorários advocatícios, com base no artigo 85 do Código de Processo Civil, como passo a demonstrar.

Primeiramente, importa contextualizar que a parte embargada Bradesco Seguros S/A
ajuizou Reclamação em face de Acórdão prolatado pela
Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT (proc. n° 0001743-54.2012.8.14.0941), proposta por Natasha Cristina Morais da Silva, contra o reclamante.

A parte autora
Bradesco Seguros S/A
, ora embargada,
defendeu o cabimento da Reclamação, com base no artigo 988, II do Código de Processo Civil, argumentando que o Acórdão prolatado pela Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado contraria entendimento sedimentado nas Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

Em cognição sumária, proferi decisão, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar e determinei a intimação da parte beneficiária da decisão impugnada, no caso, a parte autora da Ação de Cobrança Natasha Cristina Morais da Silva, sendo que a parte interessada apresentou peça de Contestação nos autos (id 24765555), desta forma, estabeleceu o contraditório e promoveu resistência à Reclamação proposta pelo Bradesco Seguros S/A.

Assim, diante da propositura de Reclamação pelo Bradesco Seguros S/A e da apresentação de defesa pela embargante, observando o princípio da causalidade, a parte autora, ora embargada, deve arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, notadamente os honorários advocatícios.

No caso concreto, verifica-se que o autor da Reclamação em sua petição inicial não atribuiu nenhum valor à causa, desta forma, impõe-se a observância dos critérios delineados no artigo 85, § 8º, do CPC, com a fixação dos honorários por equidade, considerando a ausência de condenação, proveito econômico e que o valor da causa é muito baixo, a ocasionar um valor irrisório e aviltante de honorários, em caso de aplicação do §§2º e 8° do art. 85, do CPC,
verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Assim, observados os parâmetros fixados no dispositivo legal, considerando a baixa complexidade, o trabalho desenvolvimento com a apresentação das peças processuais de contestação e de embargos de declaração pelo advogado da embargante, além do curto período de tramitação do processo, reputo adequado fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da embargante, por apreciação equitativa.

Por outro lado, não há que se falar em litigância de má-fé, devendo o recurso de embargos ser rejeitado nesse tópico.

A embargante alega a existência de contradição na decisão, em razão da ausência de condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé com base nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos V, VI e VII,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Como destaquei na decisão agravada, fundamentei a ausência de condenação do banco agravado por litigância de má-fé, pois não constatei que a situação fática e/ou jurídica apresentada pelo autor na inicial da Reclamação se enquadre nas hipóteses acima destacadas do artigo 80 do Código de Processo Civil.

O fundamento utilizado pelo embargado para ajuizar a Reclamação foi a suposta contrariedade do Acórdão prolatado pela Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado, ao
entendimento sedimentado nas Súmulas 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

O autor defende em sua exordial que, por se tratar
de hipótese de invalidez permanente parcial, haveria a necessidade de constar nos autos prova técnica que aponte o respectivo grau da lesão, mediante a realização de laudo pericial, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, razão pela qual o embargado impugnou o laudo do IML, com base na alegação de que o documento não indicaria o grau da lesão.

Feitas essas considerações, resta claro que o autor, ora embargado, impugnou o laudo elaborado pelo IML para o pagamento da indenização pretendida do seguro DPVAT, desta forma, pontuei que, apesar da via inadequada da reclamação, o banco Bradesco, ora recorrido não procedeu de modo temerário, não provocou incidente infundado e não praticou nenhum ato atentatório à dignidade da justiça (art. 80, incisos V, VI e VII, CPC), desta forma, nenhuma das condutas tipificadas restou demonstrada, afastando a tese sustentada pela embargante de condenação por litigância de má-fé.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática
apenas para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2025